Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA O ALCANCE DE SOLUÇÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.EMBARGOSREJEITADOS
I. A parte recorrente opôs embargos declaratórios, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que não teria considerado as inúmeras matérias veiculadas nos diversos meios de comunicação sobre o vício no “Apple Watch Primeira Geração”, além de imputar à embargante a produção de prova diabólica (negado o orçamento ou a análise pela assistência técnica, por se tratar de “produto obsoleto”), em patente ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.
II. Ausente o citado vício intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: diante das específicas circunstâncias do caso concreto, não há como precisar o nexo causal entre a suposta dilatação da bateria do relógio substituído pela empresa em 19.2.2019 e o vício de qualidade do produto, tudo a redundar na necessidade de prova pericial para o alcance de solução de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o, e Lei 9.099/1995, artigos 3o c/c 51, II).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a Região), Primeira Seção, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.